Tribunal: TJDFT
Processo: 0738581-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738581-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMAR DE ANDRADE REZENDE FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Omar de Andrade Rezende Filho contra a decisão (id 107903794 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação de reparação civil ajuizada pelo agravante contra o Banco do Brasil S.A., declinou a competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Teresina, Piauí. O agravante requere a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Há elementos nos autos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator